Tribunal: STF
Processo: HC 250723
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabricio Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus por deficiência de instrução, em razão da ausência de cópia do inteiro teor do acórdão impugnado. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 20 anos e 3 meses de reclusão, além de multa, por infração ao artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06. A defesa interpôs apelação, obtendo parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem anexar o acórdão completo. 



    3. A defesa objetivava, no habeas corpus, a revisão dos critérios de dosimetria da pena e o reconhecimento do privilégio do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos essenciais, como o inteiro teor do acórdão impugnado, inviabiliza o conhecimento do habeas corpus. III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência desta Corte estabelece que é ônus do impetrante instruir adequadamente o habeas corpus com documentos que permitam a análise do alegado constrangimento ilegal. 



    6. A natureza urgente do habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória, o que não foi atendido no caso em questão. 



    7. A ausência de análise da matéria pela instância inferior impede a apreciação direta por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. É ônus do impetrante instruir o habeas corpus com documentos necessários à análise do alegado constrangimento ilegal. 2. A ausência de prova préconstituída inviabiliza o conhecimento do habeas corpus. 3. A matéria não analisada pela instância inferior não pode ser apreciada diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância." 



    Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V; RISTJ, art. 210. Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC n. 916.378/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.



    (HC 951.212 AgRg, ministra Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese: “1. afastar a valoração da pena-base em 10 anos, com base no reconhecimento de uma única circunstância judicial”; 2. seja reconhecido o tráfico privilegiado; e 3. seja aplicada “a fração de 1/5, referente à causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente